Tribunal: STF
Processo: ARE 1381361
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 11):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – Alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de pequena propriedade rural – O imóvel oferecido em garantia hipotecária pode ser penhorado na execução da própria dívida garantida pela hipoteca por força do artigo 3º, inciso V, da Lei 8.099/90 – é válida a cláusula na qual foi prevista a garantia hipotecária de imóvel destinado à residencia do mutuário e de sua família, havendo, neste caso, renúncia à sua impenhorabilidade deste bem – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, alega-se que o acórdão recorrido violou o art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, já que manteve a penhora sobre pequena propriedade rural do recorrente, indispensável à sua sobrevivência e de sua família, “que são PEQUENOS PRODUTORES RURAIS”(fl. 2, Doc. 15). 



    Aduz que “ficou cabalmente comprovado nos autos que a cédula objeto da execução foi destinada ao financiamento da atividade rural, ou seja, os débitos são decorrentes da atividade produtiva rural” (Doc. 15, fl. 7).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumento de que não foi preenchido o requisito da ofensa direta à Constituição Federal (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 30), a parte agravante sustenta a existência de ofensa direta ao artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 8-12, Doc. 11):



    “Cuida-se de execução fundada na Cédula de Crédito Bancário sob n° 400867-9, emitida em 4 de fevereiro de 2016 (fls. 50/59 dos autos originários), na qual foi deferido o pedido de penhora formulado pela exequente, ora agravada, sobre o imóvel oferecido pelos executados em garantia hipotecária, registrado sob a matrícula n° 4.827 (fls. 51 dos autos originários). 



    (...)



    O art. 5º, inciso XXVI da Constituição Federal dispõe que ‘a pequena propriedade rual, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meio de financiar o seu desenvolvimento’.



    O art. 833, inciso VIII, do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que é absolutamente impenhorável ‘a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família’.



    Todavia, o § 1º do citado dispositivo legal estabelece que: ‘a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.”



    Assim, também o art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, estabelece, como exceção à impenhorabilidade do bem de família, a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.



    Na espécie, a propriedade rural em questão foi dada em garantia hipotecária, prevista na própria Cédula de Crédito Bancária (fls. 51), o que afasta a impenhorabilidade deste vem, nas cobranças de dívidas oriundas deste título.



    Tal controvérsia foi bem analisada, nos seguinte tópicos da r. Decisão hostilizada:



    […]



    De qualquer forma, no caso em tela, a dívida executada, em cuja garantia os excipiente deram o imóvel por hipoteca, não se enquadra na impenhorabilidade constitucional – para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.



    É que a execução em tela adveio de renegociação de cheque especial, de crédito pessoal e de dois financiamentos de veículos, além de cinco cédulas rurais. Porque mista a finalidade negocial, tenho por afastada a proteção dada às dívidas da atividade produtiva, inclusive porque essa renegociação das cédulas rurais fez distanciar no tempo a disponibilização de empréstimo para a atividade produtiva.



    Em resumo, não se pode proteger esse bem na característica, reconhecida por este juízo, de pequena propriedade rural trabalhada pela família, pra desprestigiar o descumprimento do dever de garantia livremente acordado pelos excipientes, sob pena de encorajar o inadimplemento, em dissonância com a boa-fé objetiva, que se deve manter desde a formação dos contratos e até depois de seu integral cumprimento.



    Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    […]



    Bem por isso, mostra-se acertada a r. Decisão hostilizada.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.279.792-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2020) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Impenhorabilidade. Pequena propriedade rural. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 810.642-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/06/2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Admissibilidade do RE na origem. Competência do STF. Prequestionamento. Ausência. Pequena propriedade rural. Caracterização. Impenhorabilidade. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O juízo realizado pelo Tribunal a quo no exame da admissibilidade do recurso extraordinário não vincula o Supremo Tribunal Federal, o qual decide definitivamente acerca do processamento do apelo extremo. 2. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 751.604-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 5/11/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente